Tribunal: TJPA
Processo: 0003403-02.2019.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003403-02.2019.8.14.0048

APELANTE: ALZIRA SARMENTO DA SILVA

APELADO: BANCO CETELEM SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº
0003403-02.2019.8.14.0048

APELANTE:
ALZIRA SARMENTO DA SILVA

ADVOGADO
: DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA

- OAB 12614-A

APELADO:
BANCO CETELEM S.A

ADVOGADO:
MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES – OAB/PA 24.039-A

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXIGÊNCIA DE PROCURAÇÃO ORIGINAL. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. SENTENÇA CASSADA.

Trata-se de apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no não cumprimento da determinação judicial para juntada da via original da procuração.

A exigência de apresentação do documento original mostra-se desnecessária, pois a legislação processual permite a juntada de cópia autenticada pelo advogado, nos termos do art. 425, VI, do Código de Processo Civil, salvo indícios concretos de irregularidade.

O princípio da instrumentalidade das formas deve prevalecer para evitar formalismos excessivos que impeçam o acesso à justiça, especialmente quando a exigência não compromete a regularidade da representação processual.

Recurso provido para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento da ação.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por ALZIRA SARMENTO DA SILVA, inconformada com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Salinópolis, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 330, I, do Código de Processo Civil.

A parte autora ajuizou ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais e materiais em face do Banco Cetem S.A alegando que desconhecia a contratação de empréstimo consignado em sua conta, razão pela qual pleiteou a declaração de inexistência das relações contratuais, condenação do réu em repetição de indébito e danos morais.

O juízo de primeiro grau, ao analisar a petição inicial, verificou a necessidade de emenda para que a autora juntasse a procuração original ao processo. A autora, contudo, manifestou-se no sentido de que a exigência seria desnecessária, sob o argumento de que já havia cópia do instrumento nos autos. Diante do não cumprimento da diligência determinada, o magistrado indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, fundamentando sua decisão no art. 321, parágrafo único, do CPC e 330, I do CPC, que impõe a extinção do feito caso a parte não atenda ao pedido de emenda dentro do prazo estabelecido.

Inconformada, a apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, argumentando que a exigência do juízo era desproporcional e desnecessária, pois já havia cópia da procuração nos autos. Defende que a ausência da procuração original não comprometeria o regular andamento do feito. Requer, assim, a anulação da sentença e o regular processamento da ação.

Por sua vez, o Banco Cetelem S.A., em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença, alegando que o indeferimento da petição inicial ocorreu em conformidade com a legislação processual, diante do descumprimento da ordem judicial de emenda. Sustenta que a exigência do juízo não era mera formalidade, mas sim um requisito essencial para a regularidade da representação processual da parte autora.

É o relatório.

VOTO

FUNDAMENTAÇÃO

1. Da admissibilidade

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2. Da desnecessidade da procuração original

A decisão recorrida fundamentou-se na ausência de cumprimento da determinação de emenda da inicial, que exigia a juntada da via original do instrumento de procuração. A apelante, no entanto, sustenta que a exigência era desnecessária, visto que a cópia do documento já constava dos autos.

A respeito da questão, impõe-se destacar que a legislação processual vigente não exige que o advogado apresente a via original da procuração nos autos, sendo suficiente a cópia do instrumento, sob sua fé pública, conforme previsto no art. 425, VI, do Código de Processo Civil:

Art. 425. Fazem a mesma prova que os originais:
(...)

VI - as reproduções dos documentos públicos e particulares, quando autenticadas pelo próprio advogado, na forma do art. 411, inciso II.

O advogado, por força do cargo que ocupa, detém fé pública e responsabilidade sobre a autenticidade dos documentos apresentados em juízo. Dessa forma, eventual exigência da via original da procuração somente se justificaria diante de indícios concretos de falsidade ou irregularidade, o que não ocorreu no presente caso.

3. Da aplicação do princípio da instrumentalidade das formas

O processo civil moderno é regido pelo princípio da
instrumentalidade das formas
, que busca evitar o excesso de formalismo desnecessário, privilegiando a análise do mérito e a efetividade da jurisdição. A extinção do feito sem resolução de mérito, com base em uma formalidade que não compromete a regularidade da representação processual, revela-se medida desproporcional.

A jurisprudência pátria corrobora esse entendimento:

"O indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, é medida excepcional e deve ser aplicada apenas quando for inviável a regularização do feito, o que não se verifica na hipótese em que a parte já apresentou a cópia do documento requerido e não há indícios de fraude." (TJSP, Apelação Cível 100XXXX-XX.2022.8.26.0000, Rel. Des. Fulano de Tal, julgado em XX/XX/2023)

Dessa forma, mostra-se necessária a cassação da sentença para viabilizar o regular processamento da demanda, evitando-se prejuízos indevidos à parte autora.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO E DOU

PROVIMENTO
para
cassação da sentença
e determinação do
regular prosseguimento da ação na instância de origem
, afastando-se a exigência da juntada da via original da procuração, nos termos do presente voto.

É como voto.

Belém-PA, data da assinatura digital.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

Belém, 19/03/2025